Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal), consistente na subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com emprego de faca. A defesa busca o afastamento da causa de aumento, alegando ausência de prova idônea quanto ao uso da arma branca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos probatórios suficientes para a incidência da majorante do emprego de arma branca, prevista no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, à luz do conjunto probatório produzido nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, tem especial relevância nos crimes patrimoniais, notadamente quando corroborada por outras provas, como o depoimento de policiais que presenciaram os desdobramentos imediatos da ação criminosa.
4. O emprego da arma branca foi confirmado por testemunhos de policiais militares, que encontraram o réu com o objeto subtraído e a faca utilizada, circunstância que reforça a verossimilhança das declarações da vítima.
5. A negativa do réu quanto ao uso da faca configura exercício de autodefesa, insuficiente para afastar as provas produzidas, especialmente diante da credibilidade das testemunhas ouvidas sob contraditório.
6. A inexistência de testemunhas presenciais civis não compromete a validade da prova, sendo suficiente a coerência do conjunto probatório, especialmente em crimes como o roubo, comumente cometidos de forma súbita e sem público ao redor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a incidência da majorante do art. 157, § 2o, VII, do Código Penal, quando o uso da arma branca estiver comprovado por prova testemunhal idônea.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a aplicação da causa de aumento de pena.
3. O depoimento de policiais que atuaram na ocorrência é prova legítima, dotada de presunção de veracidade, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório.